Tribunal: TJPA
Processo: 0806004-24.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806004-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA XAVIER

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0806004-24.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA DE SOUSA XAVIER

Advogados do(a) AGRAVANTE: ISMAEL ANTONIO COELHO DE MORAES - PA6942-A, MARILETE CABRAL SANCHES - PA13390-A, MARCELO ROMEU DE MORAES DANTAS - PA14931-A

AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DA INUNDAÇÃO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DA LIBERAÇÃO DE ÁGUAS DO RESERVATÓRIO DA BARRAGEM DE TUCURUÍ. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 1.100,00 MENSAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 300, DO CPC. PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARIA DE FATIMA DE SOUSA XAVIER em face de decisão interlocutória do juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá, nos autos de ação indenizatória ajuizada em face de ELETRONORTE – CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A.

A decisão agravada é a seguinte

Feitas essas considerações, observo que a parte autora não preenche todos os requisitos da tutela pretendida. Não vejo presença, em concreto e com clareza, de nexo causal entre o dano alegado

pelo autor e atos praticados pela requerida, nem sua suposta extensão, restando, ao meu juízo e nesta etapa procedimental, fragilizada a fumaça do bom direito. 7. Ademais, entendo que a matéria ventilada pela parte autora

depende de maior dilação probatória, o que não cabe nesta fase processual, o que somente será possível no decorrer da instrução processual.

Busca o recorrente a reforma da decisão singular com o objetivo de obter a tutela provisória de urgência almejada. Para tanto, argumenta que A Ré/agravada, ELETRONORTE – Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, controla a vazão das águas lançadas à jusante pelos vertedouros e por suas turbinas de geração de energia, manejando a utilização do recurso hidrológico, sem se importar com as consequências disso.

Sustenta que sofreu inúmeros prejuízo advindo da enchente ocorrida. Afirma que há diversos documentos técnicos que acompanham a inicial fornecendo elementos mais que suficientes para um juízo de probabilidade autorizador do deferimento da tutela. Requer que a Agravada pague mensalmente, diretamente em sua conta corrente, a ser oportunamente informada, o valor de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais) e assim seja possível minimizar os prejuízos diários de que já sofre há 1 (um) ano, decorrentes da enchente, a qual a agravante afirma que foi ocasionado pela empresa agravada. Requereu a tutela provisória recursal, e, por fim o provimento do recurso.

Os autos foram inicialmente distribuídos a Desembargadora Gleide Pereira de Moura, que, em decisão monocrática de id. 8838037, indeferiu o pedido de tutela recursal.

Em Contrarrazões (id. 9352237), o recorrido pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me por redistribuição a relatoria do feito.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2023.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação do decisum proferido em primeiro grau que indeferiu o pedido de antecipação da tutela para obrigar a agravada ao pagamento de R$ 1.100,00 (hum mil e cem reais) mensais em favor da agravante, devido aos supostos dos danos materiais sofridos em razão do aumento exagerado das vazões do reservatório da Hidrelétrica de Tucuruí, operado pela agravada.

Após detida análise dos autos adianto não assistir razão a recorrente.

De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em tela, não é possível constatar a existência do dano causado a autora, muito menos quantificá-lo, atribuindo-lhe compensação mensal, eis que não se pode atribuir indenização sem a certeza da existência e da extensão do dano.

Além disso, ausente o perigo da demora, tendo em vista que o fato ocorreu no ano de 2020, evidenciando a ausência de dano iminente ou de urgência.

Outrossim, existe o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão no primeiro grau, eis que a demandante é economicamente hipossuficiente, motivo pelo qual foi deferida os benefícios da justiça gratuita pelo juiz de piso, o que denota que não terá condições de suportar eventual e futura ordem de devolução das quantias recebidas.

Portanto, diante da irreversibilidade da medida e ainda, considerando que o pleito indenizatório requer ampla dilação probatória perante o juízo de 1º grau, com efetiva comprovação do dano material, entende que, nesse momento embrionário do processo, não se revela provável o pedido antecipação da tutela.

Assim, demandando a questão de maior análise, ao crivo do contraditório, não merece reparos a decisão a quo, que por ora indeferiu o pedido de antecipação da tutela sem designar a realização de audiência de justificação prévia, a qual é faculdade do juiz nos termos do art. 300, §2º do CPC.

ISTO POSTO
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO INTERPOSTO, PARA MANTER INCÓLUME A DECISÃO AGRAVADA.

Advirto ainda as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, novos embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 13/12/2023